Tribunal: TJMT
Processo: 1028356-81.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028356-81.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Acessão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SEVERINO JOSE BARBOSA - CPF: 010.310.414-35 (APELADO), SEVERINO BIANOR BARBOSA - CPF: 109.035.004-00 (APELADO), JOSE SEVERINO BARBOSA - CPF: 920.631.874-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S.A
.

APELADO(S):

SEVERINO JOSE BARBOSA E OUTROS
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INTERRUPÇÃO NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 106/STJ INAPLICÁVEL. ART. 921 DO CPC (LEI No 14.195/2021). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu a execução com resolução do mérito (CPC, art. 487, II), diante da ausência de citação dos executados no prazo de 3 (três) anos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o despacho que ordenou a citação e as diligências requeridas pelo exequente bastam para interromper a prescrição trienal da pretensão executiva, sem citação válida no prazo; (
ii
) saber se a demora na citação pode ser imputada exclusivamente ao serviço judiciário (Súmula 106/STJ) ou se incide o regime do art. 921 do CPC, na redação da Lei no 14.195/2021, para afastar a extinção reconhecida na origem.

III. Razões de decidir

3. A pretensão executiva lastreada em cédula rural pignoratícia submete-se ao prazo prescricional trienal, contado do vencimento final do título, conforme a disciplina especial aplicável às cédulas de crédito rural (Decreto-Lei no 167/1967, art. 60, c/c Decreto no 57.663/1966, art. 70).

4. A interrupção da prescrição, no processo executivo, reclama citação válida
do executado
, sendo insuficiente o mero ajuizamento da demanda ou a expedição de atos citatórios que não se concretizem em
angularização
processual (CPC,
arts
. 240 e 802; CC, art. 202, I).

5. No caso, embora a execução tenha sido ajuizada antes do vencimento final do título, não houve citação válida até a sentença, e o exequente permaneceu por lapso relevante sem impulso útil e efetivo para localização dos devedores, afastando a premissa de demora imputável exclusivamente ao Judiciário e, por consequência, a incidência da Súmula 106/STJ.

6. A controvérsia não se resolve como prescrição intercorrente sob o art. 921 do CPC, mas como prescrição direta do crédito, já consumada pela inexistência de citação válida no prazo trienal, inexistindo espaço para retroação dos efeitos interruptivos quando o prazo material já se exauriu.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. Na execução fundada em cédula rural pignoratícia, a prescrição trienal conta-se do vencimento final do
título. 2. A interrupção da prescrição exige citação válida
do
requerido
, não bastando o ajuizamento da ação sem a efetiva
angularização
processual. 3. A Súmula 106/STJ não se aplica quando a demora decorre da ausência de diligência efetiva do exequente na promoção dos atos citatórios.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 202, I; CPC/2015,
arts
. 240, 487, II, 802 e 921, § 5o; Decreto-Lei no 167/1967, art. 60; Decreto no 57.663/1966, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.992.331/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 13.03.2023; TJMT, AC 0001348-05.2014.8.11.0059, Rel. Des. Marcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 17.09.2024; TJMT,
Ap
0001287-21.2015.8.11.0024, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 07.07.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra sentença (ID. 333192921 – Autos de Origem no 1028356-81.2020.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e julgou extinta a execução, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, e art. 921, §5o, ambos do CPC, por ausência de citação no prazo de 03 (três) anos.

Consta da sentença, em trecho pertinente, que:

“[...] vejo que o prazo trienal da prescrição, deve ser contado da data em que este juízo determinou a citação em 08.09.2020 (id. 38255418) tendo, assim, alcançado a prescrição pela ausência da citação no ano de 08.09.2023. [...] Assim, ante a ausência de citação dentro do prazo de 03 (três) anos, a extinção é a medida a ser tomada. [...] declaro PRESCRITA a pretensão do exequente e RESOLVO o mérito [...] e, por consequência, JULGO EXTINTA a presente execução. [...] Não há que se falar em condenação do executado em honorários de sucumbência uma vez que não foi citado pessoalmente. [...]” (ID. 333192921).

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Da
inocorrência da prescrição
.

Da
aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
.

Da
Incidência do regime do art. 921 do CPC após a Lei no. 14.195/2021
.

Em razão da ausência de
angularização
processual nos autos, os apelados não apresentaram contrarrazões ao recurso interposto.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO(S):
SEVERINO JOSE BARBOSA E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de

Apelação Cível, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra sentença (ID. 333192921 – Autos de Origem no 1028356-81.2020.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e julgou extinta a execução, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, e art. 921, §5o, ambos do CPC, por ausência de citação no prazo de 03 (três) anos.

Consta da sentença, em trecho pertinente, que:

“[...] vejo que o prazo trienal da prescrição, deve ser contado da data em que este juízo determinou a citação em 08.09.2020 (id. 38255418) tendo, assim, alcançado a prescrição pela ausência da citação no ano de 08.09.2023. [...] Assim, ante a ausência de citação dentro do prazo de 03 (três) anos, a extinção é a medida a ser tomada. [...] declaro PRESCRITA a pretensão do exequente e RESOLVO o mérito [...] e, por consequência, JULGO EXTINTA a presente execução. [...] Não há que se falar em condenação do executado em honorários de sucumbência uma vez que não foi citado pessoalmente. [...]” (ID. 333192921).

O apelante sustenta, em linhas gerais: (a) que a prescrição teria sido interrompida pelo despacho que ordenou a citação, nos termos do art. 202, I, do CC; (b) que a demora na citação decorreria do mecanismo do
Judiciário, incidindo a Súmula 106 do STJ; e (c) que a disciplina do art. 921 do CPC (após a Lei 14.195/2021) afastaria a prescrição, por não se configurar inércia e por existir marco de suspensão automática e termo final projetado para 2026.

1. Da não configuração da prescrição.

A Controvérsia reside
em saber se, apesar de ajuizada a execução, houve interrupção eficaz do prazo prescricional sem a citação válida
do executado no interregno legal.

Pois bem.

É cediço
que a pretensão executória fundada em cédula rural pignoratícia
submete-se
ao prazo prescricional trienal, cujo termo inicial corresponde ao vencimento final do título, nos termos da legislação especial que rege as cédulas de crédito rural.

Para corroborar tal orientação, colacionam-se ementas de julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Colenda Quinta Câmara de Direito Privado, que reiteradamente reconhecem a incidência do prazo trienal e exigem, para a interrupção da prescrição, a efetiva e válida citação do devedor no prazo legal
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INTERRUPÇÃO NÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA.
EXECUÇÃO EXTINTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A.

O agravante alegou a ocorrência de prescrição trienal e intercorrente, diante da ausência de citação válida desde o ajuizamento da demanda e da inércia do exequente na promoção dos atos citatórios, bem como pleiteou o reconhecimento da impenhorabilidade de verba de natureza alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição trienal da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário, diante da ausência de citação válida no prazo legal; (
ii
) determinar se há desídia do exequente a justificar o acolhimento da exceção de
pré
-executividade e a consequente extinção do feito executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário é trienal, nos termos do art. 206, §3o, VIII, do Código Civil, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e o art. 44 da Lei no 10.931/2004.

O termo inicial da contagem prescricional é o vencimento da última parcela do contrato, independentemente de eventual vencimento antecipado.

No caso concreto, a última parcela venceu em 25/01/2019, iniciando-se o prazo prescricional em tal data e encerrando-se em 25/01/2022, sem que houvesse citação válida do devedor nesse período.

A ausência de citação válida dentro do prazo legal e a ausência de ato processual eficaz para a interrupção da prescrição caracterizam a prescrição direta da pretensão executiva.

A mera propositura da ação não interrompe a prescrição se a citação válida não for realizada tempestivamente, conforme entendimento do STJ e do próprio TJMT.

Demonstrada a configuração da prescrição trienal, impõe-se o acolhimento da exceção de
pré
-executividade e a extinção da execução, nos termos do art. 487, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário é trienal, contado a partir do vencimento da última parcela da dívida.

A interrupção da prescrição exige citação válida no curso do prazo, sendo insuficiente o mero ajuizamento da ação.

A ausência de citação válida dentro do prazo prescricional, somada à desídia do exequente na promoção dos atos de citação, configura prescrição direta e impõe a extinção do feito executivo.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §3o, VIII; Lei no 10.931/2004, art. 44; Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70; CPC, art. 240, §2o; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.992.331/MG, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 13.03.2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.894.534/GO, rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 25.04.2022; TJMT, AC 0002475-90.2017.8.11.0020, rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 04.02.2025; TJMT, AC 1032985-06.2017.8.11.0041, rel. Des. João Ferreira Filho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2023.

(TJMT, AI 1003499-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025) [grifo nosso]

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO –
EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA – DECURSO DE MAIS DE 03 ANOS DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO RESERVADO PARA A MODALIDADE SEM QUE A CITAÇÃO TENHA OCORRIDO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consta que decorreu mais que os 03 anos reservado à prescrição material para a modalidade do título executado, sem que a citação tenha sido realizada, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, notadamente se não houve interrupção da prescrição por não ter ocorrido a citação no prazo descrito pelas regras específicas (
arts
. 204 e 802, CPC), providência, aliás, que compete ao credor nos prazos legais.

(TJMT, AC 0001348-05.2014.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 24/09/2024) [grifo nosso]

Outrossim, salienta-se que o simples ajuizamento da ação dentro do prazo prescricional não possui o condão de interromper a prescrição do direito material, caso não ocorra a citação válida e regular do réu ou do executado dentro do respectivo prazo legal.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência hodierna:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – PRAZO PRESCRICIONAL – TRIENAL – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO ATÉ A CITAÇÃO VÁLIDA – ARTIGO 240, § 2o do CPC – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO – RECURSO PROVIDO. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo, possuindo, portanto, a necessária força executiva. Tratando-se de dívida oriunda de cédula de crédito rural pignoratícia, a pretensão de cobrança do crédito é trienal, por força da legislação aplicável à cambial, de acordo com o art. 60 do Decreto-Lei
n.
167/67 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663/
66.
O título executivo extrajudicial está devidamente prescrito, haja vista o transcurso de tempo entre a propositura da ação executiva e a citação válida dos executados/apelantes.

(TJ-MT 00012872120158110024 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2021)

No caso concreto, verifica-se que a cédula rural pignoratícia no 40/01470-3 possui vencimento final em 01/11/2020. À luz da legislação cambial aplicável (art. 60 do Decreto-Lei n.o 167/1967 c/c art. 70 do Decreto n.o 57.663/1966), a pretensão executiva fundada nesse título sujeita-se ao prazo prescricional trienal, razão pela qual a prescrição se consumaria, em condições normais, em 01/11/2023.

Embora a presente execução tenha sido ajuizada em 23/06/2020, isto é, antes mesmo do vencimento final do título, tal circunstância, por si só, não tem o condão de interromper a prescrição. A interrupção somente se perfaz com a citação válida da parte executada, nos termos dos
arts
. 240 e 802 do Código de Processo Civil.

Compulsando-se os autos, contudo, constata-se que não houve citação válida dos executados até a data da prolação da sentença, em 31/10/2025. Soma-se a isso o fato de que o exequente demorou aproximadamente dois anos para formular requerimentos mínimos de localização, restringindo-se a diligências protocolares por meio dos sistemas de cooperação interinstitucional (INFOJUD, SISBAJUD, SIEL), sem demonstrar qualquer atuação concreta, efetiva e diligente voltada à
localização dos devedores. Tampouco requereu a citação por edital em
prazo razoável
.

Tal postura evidencia ausência de impulso processual útil, além de afastar

a aplicação da Súmula n.o 106 do STJ, que somente protege a parte diligente frente à morosidade imputável exclusivamente ao Judiciário
,
o que não se verifica na hipótese.

Registre-se, ainda, que o caso não trata de prescrição intercorrente, mas sim de prescrição direta da pretensão do direito material, referente ao crédito representado pela cédula rural. E, para que se reconheça a interrupção da prescrição, é imprescindível a ocorrência de citação válida dentro do prazo prescricional, o que não se efetivou.

Com efeito, somente se admite a retroação dos efeitos interruptivos à data do ajuizamento quando a citação válida ocorre dentro do prazo legal, o que não se verificou na espécie. Assim, quando o prazo prescricional já se encontra integralmente consumado, não há mais o que interromper, sendo inaplicável a exceção prevista no §3o do art. 240 do CPC
,
in
verbis
:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A
interrupção
da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente,
retroagirá à data de propositura da ação
.

[...]

§ 3o A parte não será prejudicada
pela demora imputável
exclusivamente
ao serviço judiciário
.

[...] [grifo nosso]

Portanto, decorrido o prazo prescricional trienal sem a citação válida da parte executada, impõe-se reconhecer a prescrição da pretensão executória.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em razão da ausência de arbitramento de honorários sucumbenciais pelo juízo
a quo
, deixa-se de arbitrá-los ou majorá-los nesta instância.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026